Tribunal: TJMT
Processo: 1002436-77.2024.8.11.0005
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002436-77.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCIANA ANTONIA DE ALMEIDA - CPF: 037.074.541-85 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

PROVAS DA CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. NÃO OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo alegação de inexistência de débito com a empresa, incumbe à fornecedora dos serviços que requereu a negativação do nome do consumidor comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. A parte agravada comprovou, mediante documentos assinados pela autora, a adesão ao serviço de cartão de crédito, acompanhada de extratos de utilização e evolução da dívida.

3. Aplica-se a Súmula no 34 das Turmas Recursais de Mato Grosso, segundo a qual telas sistêmicas, corroboradas por outros elementos, são idôneas para demonstrar a existência da relação contratual.

4. A interposição de Agravo Interno manifestamente inadmissível ou infundado pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Trata-se de
agravo interno
interposto por
LUCIANA ANTONIA DE ALMEIDA
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A parte agravante sustenta, em síntese, que não contratou o cartão de crédito que originou a cobrança. Alega que a decisão monocrática baseou-se exclusivamente em provas unilaterais, extraídas de sistema interno da instituição financeira, o que, segundo argumenta, torna indevida a inscrição e enseja reparação por danos morais.

A decisão monocrática tem o seguinte teor:

“(...)Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a parte recorrente em litigância de má-fé.

No caso, a parte recorrente aduz em sua exordial a inexistência de relação jurídica, não reconhecendo o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 2.059,65 (dois mil e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).

Dessa forma, compete à parte recorrida demonstrar a legalidade da cobrança, instruindo os autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito.

Nesse sentido, a redação do art. 373, II do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Com efeito, a parte recorrida apresentou nos autos contrato de abertura de conta, incluso o cartão de crédito, declaração de domicilio do autor assinada a punho, extratos bancários e do cartão de crédito, inclusive com indicação de pagamento de faturas do cartão, situação na qual resta comprovada a relação jurídica e a legalidade da negativação.

Com efeito, a parte recorrida apresentou nos autos contrato de abertura de conta, extratos bancários e do cartão de crédito, sendo que em ambos é possível verificar o pagamento de faturas de cartão de crédito, sendo visível ainda a utilização em comércios locais ao domicilio da autora. Portanto, a situação resta comprovada a relação jurídica e a legalidade da negativação.

É o que dispõe a Súmula 34 desta Turma Recursal: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual” (Aprovada em 05/06/2023).

Cabe destacar que as relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob o formato digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos, desse modo deve-se revestir de legitimidade os meios que demonstrem a existência de vínculo jurídico

Além do mais, consoante a Súmula 359, Superior Tribunal de Justiça, compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor.

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva.

No caso, a recorrente agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com ação declaratória de inexistência de débito e de indenização por danos morais.

Restou evidente que a demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não merece reparo a sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

(...)

Ante o exposto, conheço do recurso inominado, e em face a Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/95). (Grifei)

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete à parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em consonância com o supracitado diploma processual.

Analisando os elementos constantes nos autos, verifico que as impugnações trazidas pelo agravante não são suficientes para modificar a conclusão da decisão monocrática.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a autora confessa possuir conta bancária na instituição ré, ainda que alegue que seu uso seria restrito a saques e recebimentos.

Por outro lado, a instituição financeira apresentou contrato de adesão ao cartão de crédito e declaração de finalidade da relação jurídica, ambos assinados pela autora em 06/10/2021, contendo a adesão expressa ao serviço de cartão (ids. 266560822 e

266560823).

Além disso, consta nos autos extrato detalhado de utilização do cartão,
com lançamentos de compras realizadas em estabelecimentos comerciais da mesma cidade da autora
, e evolução do débito decorrente da ausência de pagamento das faturas (ids 266560830 a 266560838).

Tais documentos são aptos a demonstrar a contratação e a efetiva utilização do serviço, corroborando a regularidade da negativação.

Nos termos da Súmula 34 desta Turma Recursal:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
”.

In casu
, não se trata de mera apresentação isolada de telas sistêmicas, mas de documentação complementada por documentos assinados e acompanhada de evidências materiais da relação jurídica.

Diante do exposto, constata-se que a decisão monocrática examinou adequadamente a controvérsia, com base na jurisprudência consolidada e na prova dos autos, não havendo elemento novo capaz de justificar sua reforma.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência do pedido de declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais, sob o argumento de ausência de comprovação da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativação foi indevida, diante da alegação de inexistência de relação contratual; e (ii) estabelecer se a parte agravante deve ser condenada ao pagamento de multa por interposição de agravo manifestamente infundado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê a possibilidade de sustentação oral no julgamento de Agravo Interno.

4.

Os documentos juntados aos autos, incluindo cédulas de crédito bancário assinadas digitalmente e registros de utilização de serviços bancários, comprovam a relação contratual entre as partes e a regularidade da negativação.

5.

A Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso admite a utilização de provas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, o que se verifica no caso concreto.

6.

Nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC, a interposição de agravo manifestamente infundado justifica a aplicação de multa, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa, diante da unanimidade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A negativação é legítima quando há prova documental suficiente para demonstrar a existência da relação contratual e a inadimplência do consumidor.

2
.

A prova documental consistente em telas sistêmicas é admissível para comprovação da relação contratual, desde que corroborada por outros elementos probatórios.

3.

É cabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, em caso de interposição de agravo manifestamente infundado, quando a decisão for unânime. (N.U 1006416-44.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025) (g.n)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 34 DA TR/MT. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora a parte atribua como indevido o ato de inscrição, em
contraprova, a empresa demonstrou a existência de vínculo negocial mediante a juntada de registro fotográfico (selfie) acompanhado de documento de identidade.
Aplicabilidade da Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado.

2. Demonstrada a legitimidade da cobrança, a inscrição restritiva constitui exercício regular de direito.

4. Agravo
3. A parte agravante não traz elemento novo, relevante juridicamente, capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada.

interno conhecido e desprovido.

(N.U 1078873-11.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024) (g.n)

“SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. ADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DÉBITO EXIGÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Reclamante, em face da decisão monocrática proferida por este Relator que não deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte e deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela Reclamada para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial, pois comprovada a relação jurídica entre as partes e a origem do débito.

2. O agravante requer a reforma da decisão, pugnando pela condenação da agravada ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida dos seus dados perante os órgãos de proteção ao crédito, bem como seja declarada inexigível a dívida.

3. Pois bem. A Concessionária defende a exigibilidade do débito, alegando que a autora contratou serviço de energia elétrica na UC n. 2689711-6, instalada na Rua São Jorge, n. 960-B, bairro São Matheus, Cuiabá/MT – colacionando à defesa a ficha cadastral, histórico de consumo, ordens de serviço e de contas. Frise-se que a respeito da unidade consumidora apresentada como estando em seu nome, o recorrente se limita a alegar a inexistência de apresentação de contrato.

4. Como comprovante de endereço a parte autora anexou fatura da concessionária em nome de terceiro, referência 09/2021, desacompanhada de declaração de endereço por ele assinada.

5. A esse respeito, saliente-se que a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a parte reclamante, de algum modo, usufruiu dos serviços prestados por esta empresa. Assim, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria a reclamante impugnar especificamente essa indicação, indicando a UC utilizada por ela no período onde constam faturas pendentes, o que não o fez.

6. Assim, não há se falar em ilegitimidade da inscrição, diante da ausência de verossimilhança das alegações da promovente e da ausência de prova dos elementos mínimos, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

7. A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe a autora e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a improcedência se impõe.

8. A sentença que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso conhecido e não provido.

(...) (N.U 1037229-59.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023) (g.n)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno e mantenho a decisão monocrática que manteve integralmente a sentença recorrida.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplica-se a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC.

A concessão da gratuidade não afasta o dever de a (o) beneficiária pagar ao final as multas processuais que lhe foram impostas, conforme o que determina o artigo 98, § 4o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025